Tribunal: TJSP
Processo: 0000749-91.2014.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Intervenção em Estado / Município
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Fornecimento de medicamentos – Marca específica – Atestado médico – Imprescindibilidade do medicamento - Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Não se aplica a tese fixada pelo STJ no REsp no 1.657.156/RJ – .Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000749-91.2014.8.26.0045/50000, da Comarca de Arujá, em que é embargante PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, é embargado DIRCEU APARECIDO DE ALMEI-
DA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000749-91.2014.8.26.0045/50000 -Voto no 29.545-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELA-
ÇÃO No 0000749-91.2014.8.26.0045/50000. Comarca de Arujá.
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada: DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA.
VOTO No 29.545.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Fornecimento de medica-
mentos Marca específica Atestado médico Imprescindibili-
dade do medicamento - Ausência de omissão, contradição, obscu-
ridade ou erro material Não se aplica a tese fixada pelo STJ no
REsp no 1.657.156/RJ .Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão, 1 que ne-
gou provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação da Municipali-
dade e da FESP, e confirmou a sentença que concedeu a ordem para fornecimento
dos medicamentos descritos na petição inicial.
Alega o embargante que o v. acórdão não teceu nenhuma
consideração
acerca da exigência de marca específica para os medicamentos
e
produto pleiteado.
O acórdão embargado contém a ementa adiante transcrita:
MANDADO DE SEGURANÇA Fornecimento de medicamentos para
tratamento de Trombose venosa profunda do MIESQ Dever do Estado,
direito do povo Art. 196 da Constituição da República Sentença conces-
siva da ordem Reexame necessário e recurso voluntário, desprovidos.
O processo foi sobrestado em razão de determinação do C. Su-
perior Tribunal de Justiça no REsp no 1.657.156 (Tema no 106)2; tendo sido julgado
o mérito do recurso e fixada a tese do tema, os autos retornaram à conclusão
1Acórdão fls. 181/185
2 Despacho fls. 217

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000749-91.2014.8.26.0045/50000 -Voto no 29.545-JV
3
desta Relatoria.3
Rejeito os embargos de declaração por não haver qualquer o-
missão a ser sanada, o acórdão fundamentou o fornecimento dos medicamentos
nos seguintes termos:
Quanto ao fornecimento de medicamentos que não compõem a lista do
SUS, não merece guarida, por ser inadmissível a exclusão de determi-
nado medicamento por não constar em relação padronizada, visto que
cada paciente é único, podendo responder de modo peculiar a um e outro
tratamento; portanto o direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia
e respectivo remédio ao necessitado.
No acórdão proferido no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, re-
ferente ao Tema no 106, foi firmada a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) com-
provação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o trata-
mento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) existên-
cia de registro na ANVISA do medicamento”.
Contudo, no presente caso há receituário e relatório médico
comprovando a imprescindibilidade do medicamento (fls. 20/30).
Além disso, os requisitos exigidos no repetitivo não se aplicam
ao caso em exame, pois a ação foi distribuída em fevereiro de 2014 e no referido
3 Fl. 220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000749-91.2014.8.26.0045/50000 -Voto no 29.545-JV
4
REsp, em acórdão dos embargos de declaração publicado em 21/09/2018, foi de-
terminada a modulação, nos seguintes termos:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos a-
cima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embar-
gado, ou seja, 4/5/2018”
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração pelos sobre-
ditos fundamentos. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR